Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.
3. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite várias operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do cliente e em um curto espaço de tempo, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, caracteriza a falha na prestação de serviço.
3. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral mantido em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.